Tribunal: TJMT
Processo: 0012079-46.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012079-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VITOR JULIO SATO - CPF: 367.123.908-50 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), MARAISA MARTINS DE SOUZA - CPF: 032.216.371-44 (EMBARGANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO QUE SE ENCONTRA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE OU ERRO MATERIAL

– EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

Conforme está fundamentada a decisão embargada estando o veículo em nome da pessoa jurídica cabe a esta a legitimidade ativa para pleitear indenização, não se enquadrando os Recorrentes como consumidores por equiparação ou
bystander.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 0012079-46-2016

EMBARGANTE:
VITOR JULIO SATO E MARAISA MARTINS DE SOUZA

EMBARGADO:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Vitor Julio Sato e Maraisa Martins de Souza,
em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes/Embargantes
mantendo a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para ajuizamento da demanda.

Nas razões recursais os Embargantes afirmam que há contradição na decisão embargada ao reconhecer a inexistência de relação jurídica em face da Embargada quando consta que
o Apelante Vitor Julio Sato quem manteve relação jurídica direta com a Apeladacontratou e sofreu prejuízos no entanto reconhece sua ilegitimidade ativa.

Alegam que
demonstrou, no caso, a relação jurídica fática comprovando que o Embargante contratou a apólice do seguro, acionou o seguro e abriu o sinistro, deu entrada na Concessionária e autorizou os serviços
que foram prestados com base na franquia, tendo o Autor sido diretamente atingido com o aumento do valor da franquia.

Assinalam que a existência de omissão quanto a análise de precedentes jurisprudenciais invocados pelos Recorrentes como, também, quanto aos efeitos da revelia desconsiderada no caso, e que

ocorreu erro material com relação a interpretação restritiva do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor quando a interpretação correta é no sentido de que
o artigo 17 do CDC, abrange todas as vítimas de falhas na prestação de serviços, independentemente de danos físicos, incluindo prejuízos econômicos diretos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram que houve violação aos artigos
2º, 3º, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 344 do Código de Processo Civil. Pugnam pelo provimento do recurso para que seja modificado o acórdão embargado concedendo-lhe caráter infrigente bem como sejam sanadas a contrariedade e omissão que afirma ocorrentes.

Nas contrarrazões a parte Embargada alega que
a contradição apontada não subsiste, uma vez que
o acórdão, ao analisar a relação jurídica, o fez sob a ótica da responsabilidade civil e da legitimidade ativa para a demanda indenizatória, e não sob a perspectiva de uma relação de consumo direta entre Vitor Julio Sato e a Domani Distribuidora de Veículos Ltda
que justificasse a aplicação irrestrita do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, consequentemente, a legitimidade ativa dos Embargantes para pleitear indenização por danos morais e materiais.

Verbera que é fundamental distinguir a relação contratual estabelecida para o conserto do veículo, que de fato envolveu o Sr. Vitor Julio Sato como segurado e a Concessionária como prestadora de serviços à seguradora, da relação de consumo que os Embargantes tentam imputar à Domani para fins de indenização.

Sustenta que o acórdão não negou a existência de uma relação fática para o conserto, mas sim a legitimidade dos Embargantes para pleitearem danos em face da Domani sob a égide do CDC, uma vez que a relação principal se deu entre o segurado e a seguradora, e esta, por sua vez, contratou a Concessionária.

Assinala que a legitimidade ativa para a causa de pedir indenizatória depende da configuração de uma relação de consumo direta e da ocorrência de dano que justifique a aplicação do CDC, o que não foi o caso, acrescentando a inexistência de omissão no pertinente a jurisprudência suscitada pelos Recorrentes, argumentando, ainda, que para que teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) seja aplicada, é necessário que a vítima do evento danoso seja atingida por um defeito do produto ou serviço o que não é o caso.

Acrescenta que no caso a discussão central não é sobre um defeito no serviço de conserto que tenha causado dano ao Embargante na qualidade de consumidor, mas sim sobre a legitimidade para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes de uma relação que não se enquadra nos termos do CDC
,
sendo que a Domani, como concessionária, prestou o serviço de conserto à Seguradora, e não diretamente ao Embargante como consumidor final para fins de indenização.

Assinala que a
fundamentação do acórdão,
ainda que não mencione expressamente cada precedente ou teoria, é suficiente para demonstrar o raciocínio jurídico que levou à conclusão pela ilegitimidade ativa
e que a pretensão dos Embargantes, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão, recorrido aduzindo que reconheceu que o Apelante/Embargante que
o Apelante Vitor Julio Sato quem manteve relação jurídica direta com a Apelada contratou e sofreu prejuízos, no entanto, reconheceu sua ilegitimidade ativa.

Sustentam ocorrência de
omissão quanto a análise de precedentes invocados pelos Recorrentes
como,
também, quanto aos efeitos da revelia desconsiderada
. Argumenta

erro material com relação a interpretação restritiva do artigo 17 do Código de Defesa do Cons
umidor, sustentando que a interpretação correta é no sentido de que
o artigo 17 do CDC, abrange todas as vítimas de falhas na prestação de serviços, independentemente de danos físicos, incluindo prejuízos econômicos diretos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram que houve violação aos artigos
2º, 3º, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, Artigo 344 do Código de Processo Civil.

Cumpre anotar que no presente caso apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes, buscando o reconhecimento de que se tratam de consumidores por equiparação e que teriam, portanto, legitimidade ativa para ingressar com a ação indenizatória, no entanto,
o acórdão é claro em sua fundamentação ao reconhecer que o veículo se encontra em nome de pessoa diversa, ou seja, da pessoa jurídica e esta seria a parte legítima para o ajuizamento da demanda indenizatória

No pertinente a alegação de omissão com relação a revelia ou, ainda, ausência de apreciação de precedentes suscitados pelos Embargantes
, necessário anotar que diante do reconhecimento de ilegitimidade ativa dos Embargantes (que constitui falta de condição da ação), não há falar em análise de revelia e, quanto a entendimentos jurisprudenciais (precedentes), suscitados não possuem efeito vinculante ou obrigatoriedade de serem adotados quando do pronunciamento judicial embargado

No mais, verifica-se que no caso ficou claramente decidido que os Embargantes não são partes legítimas para ajuizarem a ação indenizatória, uma vez que o veículo se encontra em nome de pessoa diversa
e para evitar repetições, faço a transcrição da decisão embargada proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme ressai dos Autos, os Apelantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Domani Distribuidora de Veículos Ltda, na qual, sustentam que
o veículo do Apelante marca FIAT, modelo Grand Siena 1.6 ESSENCE ITALIA 16V FLEX, ano 2014/2015, placa QBG6440, colidiu com um animal,

sendo levado para reparos junto à Recorrida, todavia, em decorrência da má prestação do serviços por esta foram ocasionados transtornos ao Recorrente a ensejar a reparação civil pleiteada.

Verberam que, no entanto,
sobreveio a sentença de extinção do Feito, tendo o Juízo
,
reconhecido a ilegitimidade ativa do Apelante, haja vista que o veículo é de propriedade da empresa Carvalho Peças e Serv. Aut. Ltda.

Alegam que houve equívoco quanto a extinção do feito por ilegitimidade ativa, acrescentando que
agiu como consumidor final dos serviços prestados, pouco importando se o registro formal do bem estava em nome de pessoa jurídica
, pretendendo o
afastamento da preliminar e condenação da Recorrida aos danos pleiteados.

Quanto a Recorrida sustenta que o veículo
encontra-se registrado em nome da empresa Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda, não podendo ser admitida a utilização da teoria do consumidor por equiparação como subterfúgio para suprir a evidente ausência de legitimidade ativa.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes, não lhes assiste razão.

Com efeito, inicialmente necessário anotar que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública de modo que pode ser analisada a qualquer tempo pelo Juízo.

No presente caso, o pleito da parte Autora consiste em ser indenizada em razão de o veículo que conduzia sofrer acidente e sendo colocado para reparos junto à demandada esta teria atuado de forma a causar transtornos e alegados prejuízos aos Apelantes.

Com efeito,
os Apelantes não comprovaram que seriam os proprietários do veículo, haja vista que os documentos juntados aos Autos demonstram que o mesmo é de propriedade de terceiro, ou seja, da pessoa jurídica Carvalho Peças e Serv. Aut. Ltda.

Da análise do cotejo fático probatório depreende-se que
o Certificado de Registro do veículo descrito na inicial encontra-se em nome da referida pessoa jurídica evidenciando-se a ilegitimidade dos Autores
para figurar no pólo ativo da demanda.

Isto porque
a relação processual deve ser composta pelos indivíduos que integram a relação jurídica originária, de forma que uma vez comprova a ilegitimidade ativa a extinção da ação é medida que se impõe
por falta de condição da ação.

No mais, embora os Apelantes tenham aventado que são consumidores por equiparação, no entanto, não se aplica tal condição aos mesmos, uma vez que
o consumidor por equiparação, ou bystander, ocorre quando alguém, sem participar diretamente da relação de consumo, sofre prejuízos decorrentes de um evento danoso causado por um produto ou serviço.

A proteção estendida do Código de Defesa do Consumidor (CDC) constante do artigo 17
amplia o conceito de consumidor para incluir vítimas de eventos danosos, não apenas aquelas que participam diretamente da relação de consumo, no entanto,
referido dispositivo visa proteger direitos de indivíduos afetados por acidentes de consumo
,
quando a pessoa vem a sofrer danos decorrentes de um defeito que ultrapassa o objeto e causa lesões gerando risco a sua saúde e segurança seja física ou psíquica.

A equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço,
no entanto, tenho que essa não é a situação retratada nos Autos

para efeito de se reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes.

Com efeito, é cediço que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico o que não é o caso dos Autos
, considerando que, efetivamente, o veículo em questão
FIAT, modelo Grand Siena 1.6 ESSENCE ITALIA 16V FLEX, ano 2014/2015, placa QBG6440,
é de propriedade da pessoa jurídica Carvalho Peças e Serviços Automotivos Ltda
, de forma que a ilegitimidade ativa dos Apelantes resta comprovada.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO VEÍCULO DANIFICADO PELO REQUERIDO LHE CONFERE O DIREITO AO RESSARCIMENTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 18 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreita a decisão singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para receber indenização pelos prejuízos sofridos em razão da danificação de veículo se este se encontra registrado em nome de terceiro, uma vez que de acordo com o artigo 18 do CPC/15, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1034125-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

No mais, anoto que embora os Apelantes tenham pleiteado na peça recursal os benefícios da justiça gratuita, no entanto,
referido
benefício já foi deferido pelo Juízo de origem à fl. 62 dos Autos digitalizados, estendendo-se, portando, a esta fase recursal,
de modo que determino a retificação da certidão ID 288953866, visto que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos”.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita”

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores
,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão. Obscuridade e ou erro material

obscuridade a serem sanadas no caso em análise
e, tampouco afronta aos dispositivos legais suscitados concernentes aos artigos
2º, 3º, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, Artigo 344 do Código de Processo Civil, haja visto que a ausência de legitimidade ativa dos Apelantes/Embargantes resta claramente decidida e devidamente fundamentada a razão de seu reconhecimento.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, ou o posicionamento jurisprudencial carreado aos Autos, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025